Tribunal: TJBA
Processo: 8009267-90.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009267-90.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOJAS RENNER S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

APELADO: CARLA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
JULIANNE SILVA FERRARI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ART. 429, II, DO CPC. TEMA 1061 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO IRREGULAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

2.

A simples apresentação de documentos unilaterais e telas sistêmicas, sem comprovação da regularidade da contratação e autenticidade das assinaturas, não se presta a demonstrar a existência de relação jurídica válida.

3.

Configurada a inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

4.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a inscrição é reconhecidamente irregular, sendo irrelevante a existência de anotações anteriores nos órgãos de proteção ao crédito.

5.

Dano moral, conforme entendimento do STJ. Fixação em patamar condizente com a jurisprudência pátria, no valor de R$10.000,00.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8009267-90.2023.8.05.0274
, em que figura como
Apelante
LOJAS RENNER S.A.
e Apelado
CARLA SANTOS SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível,
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora